Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015199-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILDO CALISTO DA SILVA - CPF: 027.737.511-83 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÃO EM CLAVÍCULA ESQUERDA. ENQUADRAMENTO NA TABELA LEGAL DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE MOBILIDADE DO OMBRO. PERCENTUAL MÁXIMO DE 25%. GRAU DE INVALIDEZ FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL EM 25%. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO REALIZADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 6.194/1974. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito ocorrido em 01/01/2020, do qual resultou invalidez permanente parcial decorrente de lesão na clavícula esquerda.

Inicialmente, a sentença havia enquadrado a lesão no segmento anatômico “membro superior”, cujo limite indenizatório corresponde a 70% do valor máximo da cobertura do seguro, resultando em condenação de R$ 2.362,50.

Contudo, após a oposição de embargos de declaração pela seguradora, o magistrado reconheceu equívoco no enquadramento da lesão e concluiu que o dano deveria ser classificado como perda de mobilidade do ombro, hipótese cuja tabela indenizatória prevê limite de 25% do valor máximo da cobertura, reduzindo a condenação para R$ 843,75, observada a aplicação proporcional ao grau de invalidez.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em definir: (i) se a lesão na clavícula esquerda deve ser enquadrada como comprometimento do membro superior (70%) ou como perda de mobilidade do ombro (25%), nos termos da tabela prevista na Lei no 6.194/1974; (ii) se a correção promovida pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração caracteriza modificação indevida da sentença ou mero ajuste de erro material na aplicação da tabela legal do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

A Lei no 6.194/1974, que disciplina o seguro obrigatório DPVAT, estabelece que, em casos de invalidez permanente, a indenização deve observar os percentuais previstos na tabela anexa à legislação, aplicados proporcionalmente ao grau da incapacidade constatada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a referida legislação, consolidou entendimento no sentido de que a indenização por invalidez parcial deve ser proporcional ao grau da incapacidade, conforme disposto na Súmula 474 do STJ.

No caso concreto, a perícia médica judicial constatou invalidez permanente parcial incompleta na clavícula esquerda, fixando o grau de incapacidade funcional em 25%.

A correta interpretação da tabela legal conduz ao entendimento de que lesões localizadas na clavícula se inserem no segmento anatômico do ombro, cuja previsão indenizatória corresponde a 25% do valor máximo da cobertura do seguro, e não ao percentual previsto para comprometimento integral do membro superior.

A decisão proferida em sede de embargos de declaração limitou-se a corrigir o enquadramento técnico da lesão na tabela indenizatória, providência compatível com a finalidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando evidenciado erro material.

Não demonstrado comprometimento funcional global do membro superior, mostra-se correta a aplicação do cálculo realizado pelo juízo de origem, consistente na multiplicação do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00) pelo percentual correspondente ao segmento anatômico afetado (25%) e, posteriormente, pelo grau de invalidez constatado (25%).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade entre o grau de incapacidade apurado na perícia médica e o percentual correspondente ao segmento anatômico previsto na tabela da Lei no 6.194/1974.

Lesões localizadas na clavícula devem ser enquadradas, para fins de cálculo da indenização securitária, no segmento anatômico relativo à perda de mobilidade do ombro, cujo limite indenizatório corresponde a 25% do valor máximo da cobertura.

A correção do enquadramento da lesão na tabela do seguro DPVAT em sede de embargos de declaração configura mero ajuste de erro material, não caracterizando modificação indevida do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.194/1974, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, AgInt no REsp 1.483.620/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por
Gildo Calisto da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Consta dos autos que o autor alegou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01 de janeiro de 2020, ocasião em que sofreu lesão física que lhe ocasionou invalidez permanente parcial, postulando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista na Lei no 6.194/1974, no valor máximo de R$ 13.500,00, correspondente à cobertura para invalidez permanente.

Na sentença originária, o juízo havia considerado que a lesão sofrida pelo autor se enquadrava no segmento “membro superior”, cujo teto indenizatório corresponde a 70% do valor máximo da indenização, aplicando-se o percentual de 25% de incapacidade constatado na perícia médica, resultando no montante de R$ 2.362,50.

Contudo, ao apreciar os embargos de declaração, o magistrado entendeu que a lesão constatada - dano parcial incompleto da clavícula esquerda (25%), deveria ser enquadrada como perda de mobilidade do ombro, cujo limite máximo indenizatório na tabela anexa à Lei no 6.194/1974 corresponde a 25% do valor da indenização, razão pela qual reformou o cálculo anteriormente realizado, reduzindo a condenação para R$ 843,75, acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, conforme orientação das Súmulas 426 e 580 do STJ.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 344138912), no qual sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em erro ao enquadrar a lesão exclusivamente como perda de mobilidade do ombro; (ii) a perícia médica reconheceu que a lesão atingiu a clavícula, estrutura anatômica responsável pela ligação do membro superior ao tronco, sendo parte integrante da funcionalidade do membro superior como um todo; (iii) o laudo pericial teria indicado expressamente dificuldade de mobilidade do braço, o que evidenciaria comprometimento funcional do membro superior; (iv) o correto enquadramento da lesão deveria ocorrer na categoria “membro superior” (70%), aplicando-se sobre esse percentual o grau de incapacidade fixado pela perícia (25%); (v) a decisão recorrida violaria o princípio da proporcionalidade e a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de restabelecer o cálculo originalmente adotado, condenando a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50, acrescida de correção monetária e juros legais.

Apresentadas as
contrarrazões
pela seguradora (id. 344138916), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) o laudo pericial constatou especificamente dano parcial incompleto da clavícula esquerda, com incapacidade de 25%; (ii) a clavícula integra a estrutura do ombro, sendo correto o enquadramento da lesão na hipótese prevista na tabela da Lei no 6.194/1974 referente à perda de mobilidade do ombro (25%); (iii) a decisão que acolheu os embargos de declaração apenas corrigiu equívoco material na aplicação da tabela indenizatória do seguro obrigatório; (iv) o cálculo realizado pelo juízo
a quo
observou corretamente os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT e pela jurisprudência consolidada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, interposta por Gildo Calisto da Silva em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Extrai-se da inicial, que o autor foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 1o de janeiro de 2020, que resultou na sua incapacidade parcial permanente. Diante disso, pleiteou o pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente.

A parte ré contestou a ação arguindo a preliminar de inadequação do valor da causa. No mérito, defendeu a inexistência de prova da suposta invalidez, no qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postulou que caso fosse condenada ao pagamento do seguro, que fosse de acordo com a proporção da invalidez.

A parte autora apresentou impugnação à contestação.

Em seguida, houve o saneamento do feito, oportunidade em que fora deferida a produção de prova pericial e nomeado perito.

Laudo pericial acostado no id. 344138900.

Intimadas as partes, ambas se manifestaram acerca do laudo pericial.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Condenou, ainda, a seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixou por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Foi interposto Embargos de Declaração pela seguradora, id. 344138909.

Contudo, ao apreciar os embargos de declaração, o magistrado reconheceu o equívoco no enquadramento da lesão, segundo a tabela do seguro DPVAT e proferiu sentença sob o fundamento de que, a lesão constatada - dano parcial incompleto da clavícula esquerda (25%), deve ser enquadrada como perda de mobilidade do ombro, cujo limite máximo indenizatório na tabela anexa à Lei no 6.194/1974 corresponde a 25% do valor da indenização, razão pela qual reformou o cálculo anteriormente realizado, reduzindo a condenação para R$ 843,75, acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, conforme orientação das Súmulas 426 e 580 do STJ.

Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em erro ao enquadrar a lesão exclusivamente como perda de mobilidade do ombro; (ii) a perícia médica reconheceu que a lesão atingiu a clavícula, estrutura anatômica responsável pela ligação do membro superior ao tronco, sendo parte integrante da funcionalidade do membro superior como um todo; (iii) o laudo pericial teria indicado expressamente dificuldade de mobilidade do braço, o que evidenciaria comprometimento funcional do membro superior; (iv) o correto enquadramento da lesão deveria ocorrer na categoria “membro superior” (70%), aplicando-se sobre esse percentual o grau de incapacidade fixado pela perícia (25%); (v) a decisão recorrida violaria o princípio da proporcionalidade e a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de restabelecer o cálculo originalmente adotado, condenando a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50, acrescida de correção monetária e juros legais.

Apresentadas as
contrarrazões
pela seguradora (id. 344138916), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) o laudo pericial constatou especificamente dano parcial incompleto da clavícula esquerda, com incapacidade de 25%; (ii) a clavícula integra a estrutura do ombro, sendo correto o enquadramento da lesão na hipótese prevista na tabela da Lei no 6.194/1974 referente à perda de mobilidade do ombro (25%); (iii) a decisão que acolheu os embargos de declaração apenas corrigiu equívoco material na aplicação da tabela indenizatória do seguro obrigatório; (iv) o cálculo realizado pelo juízo
a quo
observou corretamente os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT e pela jurisprudência consolidada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de
“na peça apresentada pelo apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau”.

Compulsando os autos, verifica-se que a preliminar não merece prosperar, pois basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capítulo da sentença que sanou o vício consistente na aplicação incorreta da tabela DPVAT em conjunto com a graduação da lesão apontada em perícia médica, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se a verificar se a lesão sofrida pelo autor deve ser enquadrada, para fins de cálculo da indenização do seguro DPVAT, como lesão do “membro superior” (70%) ou como perda de mobilidade do “ombro” (25%), conforme previsto na tabela anexa à Lei no 6.194/1974, considerando o grau de invalidez permanente parcial fixado pela perícia médica em 25%.

Inicialmente, cumpre recordar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, encontra disciplina na Lei no 6.194/1974, cujo art. 3o estabelece que
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.”

A legislação determina que, em casos de invalidez permanente, o valor da indenização deve observar o grau de incapacidade funcional, de acordo com os percentuais previstos na tabela anexa à referida lei.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a indenização do DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez, conforme estabelece a Súmula 474:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

No caso concreto, a perícia médica judicial concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta na clavícula esquerda, fixando o grau de incapacidade em 25%.

Dito isso, o ponto central do recurso consiste em definir qual o enquadramento adequado da lesão na tabela DPVAT.

O recorrente sustenta que a lesão deve ser enquadrada como comprometimento do membro superior (70%), sob o argumento de que a clavícula integra funcionalmente o braço.

Entretanto, a análise do laudo pericial e da decisão recorrida evidencia que o magistrado de origem realizou interpretação técnica da tabela prevista na Lei no 6.194/1974, concluindo que a lesão da clavícula se insere no segmento anatômico do ombro, cujo percentual máximo indenizatório corresponde a 25% do valor total da cobertura.

Com efeito, a tabela de invalidez permanente do seguro DPVAT estabelece percentual específico para a perda completa da mobilidade de um dos ombros, correspondente a 25% do valor máximo da indenização.

Assim, constatando-se que a lesão foi fixada em
25% de incapacidade parcial
, o cálculo da indenização deve observar a seguinte metodologia: valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00) × 25% (teto para ombro) × 25% (grau de invalidez).

Tal critério encontra respaldo não apenas na legislação aplicável, mas também na jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte.

Ademais, não se verifica qualquer elemento técnico no laudo pericial que indique comprometimento funcional global do membro superior, circunstância que justificaria a aplicação do percentual de 70% previsto para perda funcional do braço.

Ao contrário, a perícia descreveu especificamente o dano parcial da clavícula, circunstância que motivou a correção do enquadramento realizada pelo juízo de origem ao apreciar os embargos de declaração.

Assim, a forma de cálculo da indenização realizada pelo douto magistrado encontra-se correta, eis que observou o percentual trazido no laudo pericial e enquadrou-o com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Diante disso, ressalte-se que a correção promovida pelo magistrado não configura inovação ou modificação indevida do julgado, mas sim adequação do enquadramento da lesão à tabela legal, providência compatível com a finalidade dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC, quando evidenciado erro material ou omissão.

Dessa forma, não há ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade, pois a indenização permanece sendo calculada proporcionalmente ao grau de incapacidade reconhecido pela perícia médica, nos exatos termos da legislação e da jurisprudência aplicável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026